Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE (NCPC, art. 145, IV). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. REJEIÇÃO.
1. Se o excipiente não logrou demonstrar nenhum dos fatos objetivamente enumerados pelo artigo 145 do NCPC, rejeita-se a exceção de suspeição.
2. Exceção de suspeição admitida e, no mérito, rejeitada.